Tribunal: STF
Processo: HC 183632
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 569.383, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso desde 14.11.2017 – foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no “art. 1º, caput, §1º, II, § 2º, I, da Lei 9.613/98 (1º fato); art. 1º, caput, §1º, I, da Lei nº 9.613/98 (2º fato); art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98 (5º fato) e art. 1º, caput, §1º, I e II da Lei nº 9.613/98 (8º fato)”, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Inconformada, a defesa ajuizou medida cautelar inominada, com pedido de liminar, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “contra a condenação por tráfico de drogas e organização criminosa o paciente interpôs recurso de apelação, cujas razões defensivas tiveram o seu julgamento suspenso por força do artigo 4º da Resolução nº 18/20209 do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO (…). Vale destacar que a suspensão das sessões de julgamento seguirá por tempo indeterminado, conforme o artigo 6º da destacada Resolução (…)”. Nesse contexto, aponta o excesso de prazo da custódia preventiva, tendo em vista que “a prisão cautelar do paciente paciente já dura mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, sem culpa formada, e sem qualquer expectativa de julgamento de sua apelação defensiva, sujeitando-o às precárias condições do sistema penitenciário diante do quadro excepcionalíssimo de PANDEMIA causado pelo coronavírus (COVID-19)”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que a Resolução n. 62 do Conselho Nacional de Justiça “se aplica no presente caso, pois o paciente recorre da condenação dos crimes de tráfico de drogas, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro, ou seja, a sua prisão provisória está relacionada a crimes que objetivamente são desprovidos de violência ou grave ameaça à pessoa; além disso, a denúncia não narra e nem imputa individualmente contra o mesmo qualquer conduta concreta praticada com violência ou grave ameaça a alguém”.
    6. Por fim, alega a parte recorrente que “justificar a manutenção da prisão provisória exclusivamente no fato sentenciado, além de ofender a presunção de inocência, é fundamentá-la em fatos pretéritos (anteriores ao ano de 2017), revelando a ausência de contemporaneidade que é requisito intrínseco e obrigatório à natureza cautelar da prisão preventiva, como fixa as noveis redações dos artigos 312, § 2º e 315, § 1 do Código de Processo Penal”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    8. Decido.
    9.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. Verifico que os temas suscitados na impetração nem sequer foram examinados pelo STJ, o que impede o imediato exame da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    13. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, a hipótese é de paciente condenado, junto com outros 11 corréus, por crimes de lavagem de dinheiro, tendo o Juízo de origem assentado que o acionante “restou condenando na ação penal principal, nº 5008543-74.2018.404.7000, da qual a presente ação penal é derivada, por integrar e exercer papel de liderança em organização criminosa armada e pelo tráfico internacional de drogas” - sem grifos no original (trecho da sentença condenatória).
    14. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator